Tribunal: STF
Processo: ARE 1382359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DELIBERATIVO POR CONSELHO SINDICAL – AFASTAMENTO SEM PREVISÃO NO ESTATUTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 



    Sendo omisso o estatuto acerca de intervenção e afastamento, que acarretou, por via oblíqua, a destituição de de toda uma diretoria sindical no meio do mandato, em razão da perduração dos efeitos da deliberação não caberia ao Conselho Geral violar a lei civil e os princípios constitucionais aplicáveis ao caso, ainda que competente para deliberar sobre casos omissos.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 8º, I; e 93, IX, da CF.



     O recurso não merece ser provido. Isso porque, para divergir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas 279 e 454/STF. 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



     Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator